Tribunal: STF
Processo: Rcl 56337
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por William Vinícius Silva Gomes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e pelo Delegado de Polícia Civil da Coordenação de Repressão às Drogas do Distrito Federal.



    A defesa técnica formula pedido de acesso aos autos do Processo 0714906-13.2022.8.07.0001, em trâmite perante o juízo reclamado.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 10/10/2022 (documento eletrônico 7), oportunidade em que solicitei prévias informações às autoridades reclamadas (documento eletrônico 8).



    Em suas informações, o Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que levantou o sigilo do procedimento cautelar, em observância à determinação contida na Súmula Vinculante 14.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:



    “Trata-se de REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF em que requer o deferimento de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFONICOS E TELEMÁTICOS, INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, BUSCA E APREENSÃO e PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES e TIAGO GUIMARÃES BOTELHO. 



    Após manifestação positiva do Ministério Público (ID n. 137615426), os pleitos foram deferidos por este Juízo no dia 29 de setembro de 2022, consoante decisão de ID n. 138403452. 



    Diante da notícia de cumprimento de mandado de prisão temporária e por existirem pedidos de habilitação pendentes de análise, foi dada vista dos autos à Autoridade Policial para que informasse sobre o cumprimento das medidas deferidas pelo Juízo (ID n. 139135506). 



    No dia 14 de outubro de 2022, sobreveio a manifestação de ID n. 139804947 da CORD/PCDF, informando sobre o cumprimento de todas as medidas deferidas pelo Juízo, sendo também consignado não mais haver necessidade de se manter o sigilo do procedimento. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público, no dia 17 de outubro de 2022, manifestou não se opor ao levantamento do sigilo do presente feito, requerendo ainda a fixação de prazo para que a autoridade policial apresente relatório circunstanciado sobre as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente (ID n. 139960085). 



    Por essas razões, LEVANTO O SIGILO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR, em observância à determinação contida na Súmula Vinculante n. 14. 



    Intime-se a autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente relatório circunstanciado acerca de todas as medidas autorizadas judicialmente.



    Em relação ao pleito de habilitação formulado pela Defesa de TIAGO, observo que, a despeito da juntada do substabelecimento de ID n. 139579944, não consta nos autos procuração em favor dos advogados que firmaram o referido instrumento. Assim, intime-se a causídica para que regularize a representação processual. 



    Comunique-se ao STF o levantamento do sigilo do presente procedimento cautelar, com cópia desta decisão, fazendo referência à Reclamação n. 56.337/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Intimem-se.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 13; grifado no original).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator